Tribunal: TJES
Processo: 5004904-13.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004904-13.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JORGE XAVIER DA SILVA FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5004904-13.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JORGE XAVIER DA SILVA FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS - ES16593

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JORGE XAVIER DA SILVA FILHO
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha.

Segundo relata a inicial, o paciente foi preso em flagrante no dia 20/04/2022, por suposta prática do delito tipificado no artigo 250, § 1º, inciso II, “c”, do Código Penal.

Em sede de audiência de custódia a prisão em flagrante fora convertida em preventiva.

Alega ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como a presença de condições pessoais favoráveis.

Sustenta que a prisão cautelar se mostra mais severa que
eventual sanção decorrente de condenação.

Assevera a suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Salienta o princípio da presunção de inocência.

Requer, assim,
a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, comprometendo-se o paciente ao cumprimento de todas as determinações impostas, diversas da prisão.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 2743150).

Informações prestadas (ID 2850125).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando no sentido de que seja denegada a ordem (ID 2856910).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Rogerio Rodrigues de Almeida

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS Nº 5004904-13.2022.8.08.0000

PACTE: JORGE XAVIER DA SILVA FILHO

IMPTE: DRA. ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JORGE XAVIER DA SILVA FILHO
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha.

Segundo a inicial o paciente foi preso em flagrante no dia 20/04/2022, por suposta prática do delito tipificado no artigo 250, § 1º, inciso II, “c”, do Código Penal.

Em sede de audiência de custódia a prisão em flagrante fora convertida em preventiva.

Alega ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como a presença de condições pessoais favoráveis.

Sustenta que a prisão cautelar se mostra mais severa que
eventual sanção decorrente de condenação.

Assevera a suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Invoca o princípio da presunção de inocência.

Requer, assim,
a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, comprometendo-se o paciente ao cumprimento de todas as determinações impostas, diversas da prisão.

Informações prestadas pela autoridade coatora onde esclarece que:

“... Inicialmente, importante ressaltar que o acusado, ora paciente, JORGE XAVIER DA SILVA FILHO, fora preso em flagrante delito em 20 de abril de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 250, parágrafo 1°, inciso II, alínea “c” c/c art. 288, parágrafo único c/c art. 329, todos do CP, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Em 03 de maio de 2022 fora realizado pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público se manifestado acerca do pleito da defesa, pugnando pela manutenção da prisão, bem como ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática dos crimes acima mencionados. A denúncia fora recebida em 24 de maio de 2022, momento em que fora proferida decisão por este Juízo mantendo a prisão do denunciado. Consta ainda informar que o denunciado fora regularmente citado, bem como houve a apresentação de resposta à acusação, tendo este Juízo designado audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de setembro de 2022, estando o feito em vias de realização de AIJ...”.

Pois bem.

Em análise deste
writ
constitucional, entendo que não existem razões para a concessão da liberdade ao paciente.

No que tange a prisão cautelar, observa-se que os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal foram devidamente consignados pelo douto magistrado apontado como autoridade coatora, nos seguintes termos:

“... Considerando, que o nacional
JORGE XAVIER DA SILVA FILHO
, qualificado nos autos, teria sido preso em flagrante em 20 de abril de 2022, tendo sido homologada a prisão e convertida em prisão preventiva na audiência de custódia;

Considerando que o MP ofereceu denúncia contra
JORGE XAVIER DA SILVA FILHO
, atribuindo-lhe as condutas dispostas nos arts. 250, §1°, inciso II, alínea “c”, c/c art. 288, parágrafo único e 329, todos do CP.

Considerando o pedido de liberdade realizado pela defesa do denunciado às fls.91/94;

Considerando o parecer ministerial pugnando pela manutenção da prisão preventiva;

Considerando ainda a prematuridade do feito, visto que o acusado sequer fora citado;

Considerando o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, acerca da necessidade da revisão da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias
;

Chamo os autos à conclusão também para atender ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e passo a revisar a necessidade da mantença da prisão, a fim de evitar que exceda o prazo de 90 (noventa) dias.

O quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram.

A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva.

Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, persistindo a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, que o réu volte a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos.

Como explicita Renato Brasileiro de Lima “no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.” (Código de Processo Penal Comentado, 4.ª edição, Editora Juspodivm, Bahia, 2019, p. 890).

No caso concreto, essa necessidade permanece vívida, plena e atual, sendo que eventual soltura implicaria cometimento de novos delitos.

No tocante ao
periculum libertatis
, certo é que a custódia cautelar do denunciado, na presente oportunidade, se justifica com escopo de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, o qual teria incendiado um veículo de transporte público coletivo, expondo em risco de vida as pessoas que se encontravam no local, além dos prejuízos financeiros causados a coletividade.

Ademais, ainda que a defesa alegue a primariedade do acusado, certo é que a custódia cautelar na presente oportunidade, se justifica também com escopo de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a prematuridade do processo, uma vez que o presente processo encontra-se em fase inicial, evidenciada pelo fato de que a prisão em flagrante ocorreu em 20 de abril de 2022 e tão logo realizada a audiência de custódia, onde fora devidamente homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva, demonstrando, assim que a liberdade do denunciado, neste momento, comprometerá a aplicação da lei penal.

Ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis, tal como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de garantir a liberdade do acusado quando existentes elementos hábeis a recomendar a segregação cautelar.

Assim,
MANTENHO A PRISÃO
, que se mostra atenta aos ditames da lei posta...”.

Vê-se, portanto,
que o magistrado
a quo
apresenta elementos aptos a formar a sua convicção pela necessidade e adequação da medida constritiva, com vistas a garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Tais elementos são suficientes para sustentar a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP.

Assim, tal decisão encontra respaldo nos próprios autos, tendo o Douto Magistrado melhores condições de avaliação da necessidade da decretação da prisão do paciente, não cabendo dessa forma, alegação de falta de justa causa para a decretação da mesma.

Os indícios, desde que fortes e concatenados, condizentes com as demais provas e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa, são aptos a ensejar a prisão cautelar da paciente.

Ademais, a decisão supramencionada restou suficientemente fundamentada, se embasa no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

Registro que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Outrossim, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si só, não impossibilita a prisão preventiva, tampouco infere a sua desnecessidade.

Ainda, registro que o princípio da presunção de inocência não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a execução da pena de forma provisória, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais; o que não se afigura no presente caso.

Por fim, por mais que a defesa sustente que a prisão processual se demonstra mais severa que eventual sanção decorrente de condenação, a meu sentir não existe razão, uma vez que este não é o momento para se falar em qual apenamento será aplicado em tese àquele.

Embora haja a possibilidade de uma condenação em regime mais brando, neste momento se faz necessária a medida cautelar, nos termos do entendimento do magistrado de 1º grau.

Por fim, registro que o parecer da douta Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva fora no mesmo sentido, tendo ressaltado que:

“... Assim, mostra-se evidente que o pedido formulado pelo ilustre impetrante em favor do paciente não deve prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado e inclusive, o magistrado ressaltou em sua decisão que decretou a prisão preventiva que “(...) Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado: (1) Guia de execução penal - Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém-PA, (3) Termos circunstanciados – Tramitando. Outrossim, que possui processo no TJ-PA: 1-Ação Penal De Competência Do Júri, Processo: 0000704-36.2016.8.14.0018 - Assuntos: Homicídio Qualificado, Crimes Previstos No Estatuto Da Criança E Do Adolescente; 2-Auto De Prisão Em Flagrante, Processo: 0002563-23.2018.8.14.0049 - Homicídio Qualificado; 3-Vara De Execução Penal Da Região Metropolitana De Belém, Processo: 0007300-46.2019.8.14.0401 - Competência: Execução Penal. (...)”.

Com estas considerações
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto
.

EMENTA
EMENTA – HABEAS CORPUS -
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA
–
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE PRISÃO PROCESSUAL MAIS PREJUDICIAL QUE EVENTUAL PRISÃO-PENA - IMPOSSIBILIDADE DE SE CONCLUIR QUAL APENAMENTO SERÁ APLICADO
-
ORDEM DENEGADA.

1. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.

2.

A custódia preventiva mostra-se devidamente fundamentada.
Embasa-se no art. 312 do CPP, de modo a demonstrar a necessidade da cautela. Ademais, a decisão atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

3.
As condições pessoais favoráveis não se constituem em óbice para a decretação da prisão cautelar.

4.
O princípio da presunção de inocência não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a execução da pena de forma provisória, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais; o que não se afigura no presente caso.

5.
Uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

6.
Por
mais que a defesa sustente que a prisão processual se demonstra mais prejudicial que eventual sanção decorrente de condenação, a meu sentir não existe razão, uma vez que este não é o momento para se falar em qual apenamento será aplicado em tese àqueles. Embora haja a possibilidade de uma condenação em regime mais brando, neste momento se faz necessária a medida cautelar, nos termos do entendimento do magistrado de 1º grau.

7.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5004904-13.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator. Vitória, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR